Tribunal: TJDFT
Processo: 0754309-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0754309-46.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ARLINDO CHIGNALIA JUNIOR AGRAVADO: CARLA ZAMBELLI SALGADO DECISÃO Agravo Interno interposto por ARLINDO CHIGNALIA JUNIOR em 23.11.2020, contra decisão unipessoal do relator que julgou deserto o Recurso Inominado. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 32. Caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.” Pela decisão objeto do ID 20326082, cuja intimação ocorreu no dia 14.10.2020, julguei deserto o Recurso Inominado interposto por ARLINDO CHIGNALIA JUNIOR. Inconformado com a decisão, o recorrente protocolou, em 15.10.2020, pedido de reconsideração o qual foi devidamente analisado e rejeitado pela decisão objeto do ID 21024663, publicada em 18.11.2020. É pacífico o entendimento de que o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal, de modo que o prazo para interposição do Agravo Interno que tem por objetivo reformar a decisão que julgou deserto o recurso teve início em 15.10.2020 e término em 06.11.2020. Como o recurso foi interposto em 23.11.2020 seu não conhecimento é a medida que reputo adequada. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Brasília - DF, 02 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator